Tribunal: TJES
Processo: 5002368-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
A pretensão de reexame d
a
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.

I
II
.
A
omissão
que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa
de enfrentar matéria necessária ao deslinde do feito e não quando a conclusão por ele alcançada é contrária ao esperado pela parte.

IV.
Recurso conhecido e
i
mprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002368-68.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:

5002368-68.2019.8.08.0021

EMGTE
:
TELEFONICA BRASIL S/A

EMGDO
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFONICA BRASIL S/A, uma vez que irresignada com o acórdão que culminou na manutenção do auto de infração lavrado em seu desfavor.

O embargante ventila a existência de obscuridade no decisum vergastado.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.
Inclua-se e
m pauta para julgamento.

Vitória/
ES
,
13 de outubro
de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5002368-68.2019.8.08.0021

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de omissão no acórdão que afastou a alegação de nulidade da CDA lavrada em desfavor do recorrente.

Segundo o recorrente, não foi analisado o preenchimento dos requisitos da CDA.

Sem delongas, em que pese o entendimento manifestado pelo causídico na peça recursal, tenho que não há como reconhecer qualquer omissão no acórdão.

Na oportunidade, esta c. Quarta Câmara Cível, registrou, à unanimidade, que
a ausência de determinado requisito no auto de infração poder
ia
acarretar a sua nulidade
desde que
tal vício
fosse
capaz de dificultar o conhecimento pelo contribuinte acerca da origem do débito e suas consequências,
o que não ocorreu na hipótese face ao conhecimento de todo o processo administrativo pelo recorrente, sendo ele inclusive quem promovera a juntada de tais documentos neste feito.

Assim, considerando que a matéria discutida foi devidamente enfrentada, tecer maiores elucubrações quanto ao ponto importa em patente reexame dos autos, o que é incabível nesta via estreita dos aclaratórios.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
A pretensão de reexame d
a
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.

I
II
.
A
omissão
que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa
de enfrentar matéria necessária ao deslinde do feito e não quando a conclusão por ele alcançada é contrária ao esperado pela parte.

IV.
Recurso conhecido e
i
mprovido.

DECISÃO
à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.